Tribunal: TJMT
Processo: 1027872-19.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027872-19.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO), VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 06.233.034/0003-74 (AGRAVANTE), FABIANO VANDRESEN - CPF: 046.028.489-40 (AGRAVADO), CLECI PAULA MARQUETTI VANDRESEN - CPF: 053.290.309-94 (AGRAVADO), SILVANE SECAGNO - CPF: 044.866.619-74 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil E Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Operação de Barter. Crédito Extraconcursal. Recuperação Judicial. Possibilidade de Prosseguimento do Feito. Necessidade de Submissão de Atos Constritivos ao Juízo Universal.
Recurso Provido.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que suspendeu o trâmite de Execução de Título Extrajudicial fundada em Cédula de Produto Rural (CPR), com operação
barter
e cláusula de liquidação física, diante da concessão de tutela de urgência no âmbito de recuperação judicial ajuizada pelos devedores
.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em verificar
se o trâmite da Execução pode prosseguir, inclusive com atos constritivos, durante o período de suspensão previsto no artigo 6o da Lei 11.101/2005.

III. Razões de decidir

3.
Créditos representados por CPR, emitidos em operação de
barter
, têm natureza extraconcursal e, em regra, não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, conforme artigo 11 da Lei 8.929/1994, com a redação da Lei 14.112/2020.

4.
O processamento da Execução pode prosseguir, desde que não envolva atos de constrição sobre bens declarados essenciais pelo Juízo universal.

5.
O Juízo da recuperação judicial reconheceu como bens essenciais à atividade da empresa os grãos colhidos ou por colher, impedindo atos de expropriação. No caso, não há atos expropriatórios sobre grãos, mas sim, Execução fundada em CPR, com liquidação financeira, por operação
bater,
o que não obsta ao prosseguimento da Execução.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “
O crédito decorrente de Cédula de Produto Rural, emitida no contexto de operação de
barter
, é considerado extraconcursal e não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial.”

___________________________

Dispositivos relevantes citados:

Lei 8.929/94, art. 11; Lei 11.101/2005, arts. 6o e 49.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 2.178.558/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 09.09.2025, DJe 15.09.2025; STJ, AgInt no CC 178.571/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2a Seção, j. 15.02.2022, DJe 18.02.2022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1027872-19.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela empresa
Via Fértil Produtos Agropecuários Ltda.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 1009357-62.2025.8.11.0055 proposta em desfavor de
Fabiano Vandresen
e
Cleci Paula Marquetti Vandresen.

O Juiz de primeiro grau suspendeu o trâmite da Execução, em virtude da concessão da tutela de urgência nos autos do Pedido de Recuperação Judicial.

A Recorrente alega que o crédito decorre de Cédula de Produto Rural com liquidação física em operação de
barter
e, por esse motivo, não se submete aos efeitos da Recuperação Judicial, nos termos do artigo 11 da Lei 8.929/94, com a redação dada pela Lei 14.112/2020.

Sustenta que em razão da extraconcursalidade do crédito, ao caso não se aplica o período de suspensão (
stay period
) previsto no artigo 6o da Lei 11.101/2005.

Acrescenta que o produto objeto da garantia cedular (sacas de soja) não se enquadram como bens de capital essenciais à atividade empresarial dos Agravados, uma vez que é considerado produto final e, por esse motivo, não abrangido pelo período de blindagem.

Pleiteia o provimento do Recurso e a reforma da decisão agravada, com o prosseguimento da Execução de Título Extrajudicial.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 308072851).

Contraminuta juntada no Id. 313796381.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do Agravo de Instrumento (Id. 321630389).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA.DESA.CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela empresa
Via Fértil Produtos Agropecuários Ltda.
em virtude da decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 1009357-62.2025.8.11.0055, ajuizada em desfavor de
Fabiano Vandresen
e
Cleci Paula Marquetti Vandresen.

A Execução está lastreada em Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira (CPR) n. 071-09/CJA/2024SJ, emitida em 12/02/2024 em favor da Recorrente, pela qual os Recorridos assumiram a obrigação de, até 31/03/2025, entregar 5.246 (cinco mil, duzentos e quarenta e seis) sacas de soja de 60kg (sessenta quilogramas), conforme parâmetros estabelecidos no título, ou, alternativamente, pagar a quantia de R$ 386.366,57 (trezentos e oitenta e seis mil, trezentos e sessenta e seis reais e cinquenta e sete centavos).

Antes da citação, os Recorridos peticionaram e informaram a concessão da tutela de urgência nos autos do Pedido de Recuperação Judicial, na qual o Juízo Recuperacional antecipou os efeitos do período de blindagem e determinou a suspensão de todas as Ações e Execuções ajuizadas em desfavor dos Recorridos, e quaisquer atos de constrição, arresto, penhora, sequestro ou outra forma de expropriação, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

Diante desses fatos, o Juiz de primeiro grau determinou a suspensão do trâmite do Processo Executivo e, contra essa decisão, a Exequente interpôs Agravo de Instrumento.

Alega que o crédito decorre de Cédula de Produto Rural com liquidação física em operação de
barter
; logo
,
não se submete aos efeitos da Recuperação Judicial, nos termos do artigo 11 da Lei 8.929/94, com a redação dada pela Lei 14.112/2020.

Sustenta que diante da extraconcursalidade do crédito, não se aplica ao caso o período de suspensão (
stay period
) previsto no artigo 6o da Lei 11.101/2005.

Acrescenta que as sacas de soja, objeto da garantia cedular, não se enquadram como bens de capital essenciais à atividade empresarial dos Agravados e, assim, não são abrangidas pelo período de blindagem.

Vale esclarecer que a operação
Barter
é o negócio jurídico em que o credor fornece insumos para viabilizar a atividade agrícola e recebe como pagamento o produto agrícola, sendo representada por cédula de produto rural (CPR).

Segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça, com as alterações promovidas pela Lei n. 14.112/2020 na Lei n. 8.929/1994, o crédito representado em CPR será excluído dos efeitos da recuperação judicial se: (i) a CPR tiver liquidação física; (ii) a CPR for representativa de operação
Barter
(adiantamento dos insumos), e (iii) o inadimplemento da obrigação representada no título não decorrer de caso fortuito ou força maior. (REsp n. 2.178.558/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/9/2025, DJEN de 15/9/2025).

No caso, embora a CPR tenha sido originalmente emitida com cláusula de liquidação física, observa-se que a Recorrente optou por ajuizar Execução de quantia certa, com vistas a satisfazer o crédito pela obrigação pecuniária.

Ainda assim, conforme assentado pela Terceira Turma do STJ em 09/09/2025, no julgamento REsp n. 2.178.558/MT, o crédito representado por Cédula de Produto Rural (CPR) vinculada à operação
Barter
não se submete aos efeitos da recuperação judicial, mesmo quando a Execução é convertida em cobrança por quantia certa devido à não entrega dos grãos, tal qual este caso.

De acordo com o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Relator daquele Especial, não existe conflito entre a Lei de Recuperação Judicial e Falência (Lei 11.101/2005) e a Lei da CPR, pois o artigo 11 da Lei 8.929/1994 constitui exceção expressa à regra geral do artigo 49 da LRF, que submete todos os créditos à recuperação.

Neste contexto, não há óbice para o prosseguimento da Execução, uma vez que a suspensão prevista no artigo 6o da Lei de 11.101/2005 somente se aplica aos créditos sujeitos à recuperação judicial, o que não é o caso.

Por outro lado, conforme se extrai da decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial, proferida pelo Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Ariquemes/RO, ficou determinado que, mesmo os credores extraconcursais, estão impedidos de praticar atos de retirada ou alienação de bens considerados essenciais à atividade empresarial da Recuperanda, sem que haja prévia apreciação da essencialidade pelo Juízo Universal da Recuperação (Id. 329332863).

Consta, ainda, da referida decisão, o reconhecimento da essencialidade, dentre outros, dos grãos colhidos ou por colher, por constituírem capital de giro indispensável à continuidade da atividade rural desenvolvida pela empresa em recuperação.

Não obstante, consoante já salientado, a Recorrente optou por ajuizar Execução para cobrança de quantia certa, e não para entrega de coisa, razão pela qual o objeto imediato da Execução não recai sobre os grãos declarados essenciais pelo Juízo da recuperação judicial.

Nessas condições, por mais esse motivo, o processamento da Execução não pode ser suspenso com esteio na decisão proferida na Recuperação Judicial, sobretudo porque, até o momento não há constrição incidente sobre bens reputados essenciais à atividade da recuperanda.

A despeito disso, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que, mesmo em se tratando de créditos não sujeitos à recuperação judicial, os atos de constrição patrimonial devem ser submetidos ao Juízo universal, caso recaiam sobre o patrimônio da empresa em recuperação, especialmente sobre bens essenciais (AgInt no CC n. 178.571/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 15/2/2022, DJe de 18/2/2022).

Em outras palavras, é do Juízo da Recuperação Judicial a competência para deliberar sobre a legitimidade dos atos constritivos promovidos em desfavor da empresa em Recuperação, o que inclui bloqueio de ativos financeiros, penhoras e alienações.

Dessa forma, impõe-se provimento ao Recurso, apenas para reconhecer que o processamento da Execução não deve ser suspenso, ressalvando, contudo, que quaisquer atos de constrição patrimonial devem ser previamente submetidos ao Juízo da Recuperação Judicial, que detém competência para aferir a essencialidade dos bens e eventual incompatibilidade com o plano de soerguimento.

Ante o exposto,
em consonância com parecer ministerial
,
dou provimento ao Recurso
e determino o prosseguimento da Execução, com a ressalva expressa de que, atos constritivos deverão ser previamente submetidos ao Juízo da Recuperação Judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025